Tribunal: TJES
Processo: 0002671-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: REGINA MENDONCA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada;

2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
contido
na disposição dos termos contratuais, porém sem traze
r
informações precisas sobre objeto e
demais
condições;

3. Cláusula
contratual
, intitulada “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
diz:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”
. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral;

4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217);

5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora;

6. O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020);

7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;

8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0002671-28.2019.8.08.0035

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada:
Regina Mendonça

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 5378988) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Regina Mendonça contra Banco BMG S/A, j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de dívida em nome da apelada, referente aos descontos nos proventos de aposentadoria da apelada oriundos do “217 Empréstimo sobre a RMC”, bem como condenou a apelante a restituição à apelada, na modalidade simples, dos descontos efetuados oriundos do “217 Empréstimo sobre a RMC”, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, e ainda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Por fim, determinou a suspensão dos descontos do “217 Empréstimo sobre a RMC”.

Em suas razões recursais (id. 5378990) a apelante
pretende
a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) prejudicial de mérito consistente na prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, V do Código Civil; (ii) não houve vício de consentimento, tendo prestado as informações necessárias para a consolidação contratual; (iii) há legalidade no contrato firmado, especialmente em razão da realização de saques complementares por meio do mesmo; (iv) houve pagamento voluntário das faturas; (v) não se configurou o dano moral
in re ipsa
; (vi) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser revisto para fins de minoração.

Contrarrazões de id. 5378995,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de Mérito da Prescrição

Em se tratando de relação de consumo, a regra prescricional observa o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nesses
termos
, o prazo prescricional flui a partir do último desconto indevido, pois,
“em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual, a cada desconto indevido, surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário”
(Apelação 05.2020.8.24.0047 –
R
elator DES. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial – TJSC).

No presente caso, a apelante sustenta que se aplica ao caso a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, incisos IV e V, do C
ódigo Civil
, estando a pretensão prescrita uma vez que a contratação do cartão de crédito com margem consignável (RCM) ocorreu no dia
27
/
07
/2015.
No entanto
, o tipo de contratação
entabulada
é composto de parcelas mensais sucessivas e consecutivas, as quais, tendo em vista a inexistência de previsão contratual definindo termo final e quantidade máxima de saques,
prolongando-se no tempo
.

Assim, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada na forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, que no caso ocorreu pelo menos até o mês de
junho/2018, período em que o INSS estabeleceu que a apelada receberia sua aposentadoria
.

É a jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART.
27
DO
CDC
. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1.
É cediço que a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo
27
do
Código

de Defesa do Consumidor
.
2.
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
3. Na espécie, a última parcela foi descontada dos proventos de aposentadoria do autor em março de 2018. Assim, tem-se que a ação, ajuizada em 14/10/2019, foi proposta antes do termo final do prazo prescricional, que seria somente em março de 2023. Portanto, a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, ao final, novo julgamento. [ ..] (STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.
Prescrição afastada. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES- DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021). (TJ-MT 10297490720218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXAME DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. -
No tocante à prejudicial ao mérito, tenho que não há se falar em prescrição no caso em comento, na medida em que se trata de contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, não sendo incidente o instituto.
Prejudicial ao mérito rejeitada. (...) PREJUDICIAL AO MÉRITO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº
5004877-49.2020.8.21.2001
/RS, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: GELSON ROLIM STOCKER, Julgado em: 29-04-2021)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

Mérito

É cediço que
“A modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º, da Lei n.º 10.820/2003. Logo, se há provas da legitimidade da contratação, tendo o consumidor efetivamente utilizado do serviço, não se pode falar em abusividade ou ausência de informação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150178365, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Analisando o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 110), constato que o contrato de adesão
traz em seus
termos informações sobre seu objeto e suas condições.

A exemplo, destaco a Cláusula
IV
, intitulada como “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
que diz:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,
20
”
.

Ressalto que a instituição bancária também comprovou a
efetiva utilização do cartão de crédito para realização de compras, saques e pagamentos, por meio dos extratos acostados entre as fls. 83/92 dos autos.

Não obstante, esta Câmara vem adotando o entendimento de que o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. N
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088156, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

É importante ressaltar que a apelada não busca na ação rever cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas questionou a abusividade da relação jurídica em si, afirmando que não teria consentido com a contratação que lhe foi imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Conforme reclamou, não houve aporte de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora.

Necessário esclarecer que a rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217).

É a jurisprudência:

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TAL TÍTULO. INCABÍVEL A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. VEDADA A REFORMA IN PEJUS (...) 4.
A rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” (CÓDIGO 322) não se trata de desconto no benefício previdenciário e sim de uma pré-reserva que se concretiza com o uso do cartão e a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (código 217)
. Desse modo, só haverá desconto se o cartão for utilizado, o que não é o caso do autor, visto que sequer há desconto a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (código 217). (...) - [Tribunal Regional Federal 4ª Região - TRF 4 – Recurso Cível57.2021.4.04.7100 – Quinta Turma Recursal – RS – Relator Joane Unfer Calderaro]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO INEXISTENTE – CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DESCONTOS COMPROVADOS – DANO MORAL.
O registro de reserva de margem consignável no histórico do INSS (código 322) refere-se ao destacamento da quantia indicada para o pagamento do empréstimo. Por outro lado, a anotação “empréstimo sobre a RMC (código 217), aponta a prestação do crédito consignado descontada naquele mês, ou seja, o que de fato foi deduzido. Comprovada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC
. O prejuízo decorrente dos descontos indevidos, tendo em vista que os pagamentos forma consignados em benefício previdenciário e perduraram por meses, ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar em seus rendimentos mensais. [Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG – Apelação Cível 60.2021.8.13.0627 MG – Décima Primeira Câmara Cível – Relator Marcelo Pereira da Silva].

A jurisprudência ainda vem reconhecendo que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, como é a hipótese presente.

Nesse sentido, destaque-se a orientação do STJ no sentido de que
“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Quanto ao dano moral, deve ser ponderado que a apelada é pessoa idosa e gravemente enferma, que ficou em extrema desvantagem ao sofrer os descontos consecutivos em seus proventos de aposentadoria, motivo pelo qual, considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
reformando a sentença de ofício somente quanto à sistemática de atualização da indenização por dano moral, para determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Condeno a apelante ao pagamento d
os honorários advocatícios
em

12%
c
onsoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85
,
§
11
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.